Tribunal: TJDFT
Processo: 0713732-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713732-95.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: NAILTON DA SILVA FRANCA, ROSEMIR BENTO DA SILVA D E S P A C H O Dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, abril de 2025. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora